Tribunal: TJSP
Processo: 1079251-85.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação cível – Desclassificação em certame público – Ilegalidade do ato administrativo de exclusão – Reprovação em fase de investigação social, sob o fundamento de que teria familiares envolvidos em ocorrências policiais – Histórico delitivo de terceiros que não pode ser usado contra o candidato – Elementos que não se valem a comprovar atual conduta desabonadora do autor – Primazia da

Ementa:
Apelação cível – Desclassificação em certame público – Ilegalidade do ato administrativo de exclusão – Reprovação em fase de investigação social, sob o fundamento de que teria familiares envolvidos em ocorrências policiais – Histórico delitivo de terceiros que não pode ser usado contra o candidato – Elementos que não se valem a comprovar atual conduta desabonadora do autor – Primazia da presunção de inocência e da intranscendência ou personalidade da pena – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Lineamento jurisprudencial – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso desprovido